Tribunal: TJMT
Processo: 1015199-68.2025.8.11.0040
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015199-68.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA BARBOSA PAIXAO - CPF: 040.507.211-20 (RECORRENTE), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1015199-68.2025.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.o
1015199-68.2025.8.11.0040

Recorrentes:
Águas de Sorriso S.A

Recorrida:
Maria de Fátima Barbosa Paixão

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Águas de Sorriso S.A., em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória por danos morais, determinando o pagamento de indenização por danos morais, em razão de ausência de comunicado prévio antes da suspensão do serviço essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a suspensão causou dano moral; e

(ii) analisar o “
quantum
” indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão de serviço essencial deve ser realizada após comunicado prévio ao consumidor e gera à concessionária o ônus de comprovar que a interrupção ocorreu conforme as limitações normativas.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos danos causados
ao consumidor em raz
ã
o de defeitos na presta
çã
o de servi
ç
o.

O valor da indenização fixada na sentença observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para compensar a parte consumidora pelos transtornos sofridos e desestimular condutas semelhantes por parte da prestadora de serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão de serviço essencial sem comunicado prévio configura falha na prestação de serviço, impondo ao fornecedor o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais decorrentes.

O dano moral decorrente de suspensão ilícita de serviço essencial é presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a prova do prejuízo.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e seus impactos no consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, artigo 5o, V e X; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo. 373,II.

Jurisprudência relevante:

TJMT, N.U 1004152-61.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 11/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1015199-68.2025.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.o
1015199-68.2025.8.11.0040

Recorrentes:
Águas de Sorriso S.A

Recorrida:
Maria de Fátima Barbosa Paixão

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Águas de Sorriso S.A.

Ação:
Indenizatória moral.

Origem:
Juizado Especial de Sorriso/MT.

Sentença
(
Id. 353650440
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos, admitindo que o serviço foi suspenso em razão da fatura vencida, cujo pagamento ocorreu após a suspensão do serviço, contudo, considerando a ausência de comunicado prévio por parte da companhia, a interrupção de fornecimento foi reconhecida como indevida e a reclamada foi condenada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 353650442): requer a reforma da sentença a fim de que a demanda seja julgada improcedente.

Contrarrazões
(Id. 353650447)
:
apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1015199-68.2025.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.o
1015199-68.2025.8.11.0040

Recorrentes:
Águas de Sorriso S.A

Recorrida:
Maria de Fátima Barbosa Paixão

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da análise dos fatos constantes dos autos, extrai-se que a autora é titular de unidade consumidora vinculada ao serviço de abastecimento de água prestado pela concessionária requerida, Águas de Sorriso S.A., em sua residência situada no Município de Sorriso/MT, onde é regularmente disponibilizado o serviço público essencial.

A consumidora relata que foi surpreendida com a interrupção do fornecimento de água em 02/10/2025, sob a alegação de existência de débito referente a fatura considerada excessiva, no valor aproximado de R$ 181,64 (cento e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos), a qual já era objeto de impugnação administrativa junto ao PROCON.

Sustenta que, antes da suspensão do serviço, buscou a via administrativa para questionar a cobrança, instaurando reclamação formal, circunstância que evidencia a existência de controvérsia legítima acerca do débito.

Não obstante isso, a concessionária, mesmo ciente da discussão administrativa em curso, procedeu à suspensão do serviço essencial, compelindo a autora ao pagamento do valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), para viabilizar o restabelecimento do abastecimento no dia seguinte.

A requerida, por sua vez, sustenta que a interrupção do serviço estaria amparada na existência de débito em aberto, alegando, ainda, que adotouas medidas necessárias para comunicação da consumidora acerca da possibilidade de suspensão.

Todavia, conforme se depreende dos elementos probatórios constantes dos autos, não há comprovação de que a autora tenha sido efetivamente notificada de forma prévia e adequada quanto à iminência da suspensão do serviço.

Cumpre ressaltar que a existência de procedimento administrativo em curso reforça a necessidade de observância rigorosa do dever de informação, bem como afasta a legitimidade de medidas coercitivas unilaterais por parte da concessionária.

Dessa forma, verifica-se que a interrupção do serviço essencial de abastecimento de água ocorreu de forma irregular e ilegítima, evidenciando falha na prestação do serviço, ônus que incumbia à requerida, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, especialmente diante da incidência da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Por conseguinte, resta caracterizada a responsabilidade da concessionária pela indevida suspensão do serviço essencial.

C
om efeito, correta é a sentença de origem
que determinou
o pagamento indenizatório em razão do da falha na prestação de serviço, não merecendo acolhimento a tese recursal da parte fornecedora.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGENCIA DA RECLAMADA. SUSPENSÃO DO SERVIÇOS APÓS NEGOCIAÇÃO ADMINISTRATIVA E SEM COMUNICADO PRÉVIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discussão quanto a existência de danos morais indenizáveis em razão de serviço defeituoso que deixou vazamento no cavalete de agua que abastece a residência da parte requerente.

2. Ausência de impugnação quanto ao vazamento discutido e da forma hostil que os prepostos da ré se dirigiram aos consumidores presentes no local.

3. Ordem de serviço apresentada que comprova a falha comunicada.

4. Falha do serviço configurada. Dever de indenizar.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. Processo conhecido e não provido.

(N.U 1004152-61.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 11/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Inclusive é a CONCLUSÃO N.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.o 11.799, págs. 14/15, em 1o/10/2024:

“CONCLUSÃO N.o 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Portanto, devida é a indenização à parte recorrida, que teve o abastecimento de serviço essencial em sua residência suspenso, sem ser previamente comunicada.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, verifica-se que a quantia arbitrada de R$ 2.000,00 (dois mil reais), destinada a recompor os prejuízos morais, afigura-se em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além de atender a finalidade pedagógica em relação à recorrente, sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026